Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702858-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANETE PEREIRA DE SOUSA FERREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Processo 0719504-56.2022.8.07.0018 – ids 177408250; 178787991– EMD rejeitados), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), rejeitou a preliminar de suspensão do feito, por não se aplicar ao caso o Tema STJ 1.169, julgou improcedente sua impugnação, homologando a planilha do credor, para reconhecer que a atualização monetária se fará pelo IPCA-E, desde 30/06/09 e pela SELIC, a partir de 09/12/21, e determinou a expedição dos RPVs dos valores incontroversos, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20%. Inicialmente requer a suspensão do processo porque a controvérsia dos autos – aplicação da TR em título transitado em julgado – enquadra-se no Tema STF 1.170, de repercussão geral. Alega violação à coisa julgada, pois, entre julho/09 e novembro/21, o índice de correção monetária incidente é a TR, não o IPCA-E, prevalecendo o índice fixado no título judicial (Tema STJ 905 e STF 733), em detrimento do tema de repercussão geral no 810, porque definido pelo STF após o julgamento da demanda. Requer a suspensão da tramitação do processo principal, até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral STF 1.170, e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, para aplicação da TR no período julho/09 e novembro/21. 2. Preliminarmente, não conheço do pedido de sobrestamento do feito com base no Tema sob repercussão Geral 1.170, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi submetido à apreciação do Juízo a quo e, por isso mesmo, nem consta da decisão agravada. No mais, não há pedido liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR